Tribunal: TJDFT
Processo: 0703980-53.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE AUTOMÓVEL. DEMORA NO CONSERTO POR FALTA DE PEÇAS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. QUITAÇÃO PRÉVIA FIRMADA PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO IRRESISTÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Planaltina a qual, em face da existência de transação extrajudicial sobre os fatos e direitos pleiteados pelo autor, reconheceu a falta de interesse processual e extinguiu a demanda, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI , do CPC.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 79536069).
3. Na origem, o autor ajuizou ação de reparação de danos materiais e morais em razão de acidente de trânsito ocorrido em 21/10/2024, envolvendo seu veículo segurado e o veículo conduzido por terceira, ocasião em que acionou a seguradora ré para fornecimento de guincho e demais assistências. Alegou que teve de arcar com o custo do guincho do veículo da outra condutora, deslocamentos por aplicativo de transporte para delegacia, hospital e outras atividades cotidianas, bem como aluguel de veículo em diversos períodos, em razão da demora na disponibilização de carro reserva e do prolongado tempo de conserto do automóvel na oficina credenciada. Sustentou que o veículo permaneceu mais de três meses na oficina, com sucessivas previsões de conclusão não cumpridas e, ao final, foi devolvido com falhas no reparo, portas desalinhadas, uso inadequado de cola e danos adicionais no para-choque, tendo sido obrigado a aceitar termo de satisfação sob coação para poder retirar o veículo.
4. Em suas razões recursais, o autor discordou da sentença que entendeu não ter comprovado a coação para assinatura da declaração de quitação ampla imposta pela ré, afirmando que demonstrou de forma cabal, por meio da declaração anexada (ID 230225449), que só pôde retirar o veículo da oficina mediante a assinatura do documento, mesmo discordando de seu teor. Argumentou que, após mais de três meses sem o veículo, acumulou prejuízos de R$ 8.437,36 com aluguéis de carro e transportes por aplicativo, sofrendo abalo financeiro familiar e frustração pela falha na prestação de serviço da ré, o que tornou desarrazoada a sugestão da sentença de que simplesmente se recusasse a assinar, sob risco de maiores prejuízos financeiros e psicológicos. Pontuou que, como pai de família e provedor, viu-se compelido a aderir à vontade da seguradora por deslealdade desta, configurando coação irresistível em contexto de caos financeiro e emocional já agravado pela ausência prolongada do bem essencial à rotina familiar. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, julgar procedentes todos os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) analisar se restou comprovada a alegada coação na assinatura da declaração de quitação (ID 230225449), à luz do contexto de prejuízos acumulados e ausência prolongada do veículo; (ii) verificar se há responsabilidade da seguradora quanto aos danos materiais e morais, considerando a data do pedido das peças à montadora e a demora no reparo.
6. Nos Juizados Especiais, o autor detém o ônus de provar o nexo causal e os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC, subsidiário), especialmente em relações consumeristas onde a responsabilidade objetiva (art. 14, CDC) exige demonstração de defeito no serviço ou falha imputável ao fornecedor. Nos autos, o autor deu quitação plena da entrega do veículo em 29/01/2025 (ID 75037274), e somente após a retirada, em 03/02/2025, produziu alegada declaração de discordância com os reparos, afirmando ter assinado apenas para liberar o bem (ID 75037218), o que revela ausência de vício irresistível à época da quitação, mas inconformismo posterior não comprovado como coação da seguradora.
7. A demora no reparo decorreu de falta de peças no mercado, comunicada pela ré à montadora (IDs 75037216 e 75037217), fato alheio à seguradora, que autorizou e custeou o serviço conforme condições contratuais (item 18.1.2.10), isentando-a de prejuízos por escassez de reposição, cabível à fabricante (art. 32, CDC). Gastos com guincho de terceiro, locação automática adicional e transportes por aplicativo extrapolam a cobertura, não cumuláveis com carro reserva, rompendo nexo causal direto com conduta da ré.
8. A situação narrada – atraso por peças e inconformismo com reparo – insere-se em dissabores contratuais ordinários, sem prova de lesão extrapatrimonial grave (art. 186 c/c 927, CC), configurando mero inadimplemento parcial não indenizável por danos morais. Ademais, não houve demonstração de que o ocorrido invadiu a seara da intimidade ou da dignidade do autor, capaz de servir para condenar o recorrido na indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.